Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de Recursos Inominados, interposto por ambas as partes em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com relação à requerida AIRBNB Plataforma Digital Ltda, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 23.591,10, com o consequente ressarcimento à parte autora pelo requerido Banco do Brasil S.A.
2. Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Ambos os Recursos são tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas nos IDs 57906534 (Banco do Brasil), e 57906537 (Marcel Eduardo).
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Narra o autor ser titular de cartão de crédito administrado pelo Banco requerido, de bandeira MASTERCARD BLACK, e que em 25/07/2023 recebeu, através do aplicativo do requerido, duas notificações sobre compras realizadas no site/plataforma do AIRBNB, nos valores de R$ 23.591,10 e R$ 24.393,42, no intervalo de 25 (vinte e cinco) minutos. Afirma que imediatamente entrou em contato com o Banco requerido, solicitando o bloqueio do referido cartão e, desde logo, contestou as compras realizadas (protocolo no 162055968). Aduz que a primeira compra não chegou a ser lançada na fatura do cartão e a segunda foi provisoriamente estornada em 31/07/2023, porém em 04/08/2023, a análise do pedido foi concluída pelo banco e o pedido do requerente foi negado, tendo que arcar com a despesa.
6. Em suas razões recursais, o recorrente Banco do Brasil alega que, após analises, o processo foi encerrado em favor do estabelecimento, tendo em vista ter sido averiguado que a transação foi concluída através de código de confirmação gerado após foto do QR Code ou digitação de código enviado via SMS para o celular do cliente no momento da compra. Acrescentou ainda que o consumidor jamais realizou junto a administradora do cartão o imprescindível cancelamento das compras em seus sistemas. Requereu a improcedência da ação. Por sua vez, o recorrente Marcel Eduardo insurge-se quanto a declaração de ilegitimidade passiva da requerida AIRBNB, bem como sobre a improcedência do pleito de indenização por danos morais.
7. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Como pontuado na sentença, a requerida AIRBNB limitou-se a efetuar a reserva com base na suposta veracidade das informações bancárias repassadas pela administradora do cartão (Banco do Brasil), não sendo verificado qualquer ato, por ela praticado, a dar ensejo a fraude ocorrida. Assim, correta a sentença na parte em que declarou a ilegitimidade passiva da requerida AIRBNB.
8. No caso sob análise, restaram comprovadas as transações fraudulentas realizada com o cartão bancário do autor, as quais não foram autorizadas por ele. Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade de tais operações, isso é, que que as compras foram realizadas pelo consumidor, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor. Inconteste ainda que o autor, além de contestar as compras no mesmo dia em que teve ciência, registrou ocorrência policial (ID 57904581). Destaca-se, ainda, ser da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1840931, 07317132920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A Súmula no 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
11. Apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram concluídas através de código de confirmação gerado após foto do QR Code ou digitação de código enviado via SMS para o celular do cliente, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas todas no mesmo dia, no mesmo estabelecimento e no intervalo de 25 (vinte e cinco) minutos (ID 57904578, pág. 2), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pelo autor, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
12. Note-se que as transações financeiras realizadas no cartão de crédito do correntista pelos fraudadores fogem, e muito, do seu perfil de consumo. Referidas transações foram vultosas e em curto espaço de tempo, o que se difere, e muito, das movimentações financeiras costumeiras do autor, conforme se verifica na documentação acostada nos IDs 57906510 e 57906511.
13. O banco, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão de crédito, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias, mediante fraude. Tal conduta, configura descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação que demonstre que a operação das aquisições dos serviços ou produtos foi realizada pelo autor.
14. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, formulado pelo recorrente Marcel Eduardo, é certo que deve haver a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer destes requisitos, não cabe a referida indenização.
15. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização.
16. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Diante da sucumbência recíproca, ficam os recorrentes condenados ao pagamento pro rata das custas processuais. Condenados os recorrentes em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.